Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708162-57.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY MARTINS PEREIRA EMBARGADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, AMIL SAUDE LTDA, LUIZ KAUFMANN, PETER PAUL LORENCO ESTERMANN, JOSE ROBERTO CORREA D E C I S Ã O LUIZ KAUFMANN apresentou petição no ID no 17957158 requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda. Aqui nesta segunda instância já foram julgados os embargos de declaração opostos por WESLEY MARTINS PEREIRA contra o acórdão no 1231329 de ID no 14669061, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado Jose Roberto Correa. O processo está no prazo para recurso contra o acórdão dos embargos de declaração. Assim, defiro o pedido o pedido de exclusão de LUIZ KAUFMANN do polo passivo da demanda. No caso, WESLEY MARTINS PEREIRA requereu o cumprimento de sentença em face do HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA. Após a penhora parcial do valor requerido por meio do Bacenjud, o credor formulou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, requerendo a citação dos sócios para compor a presente ação. O pedido foi recebido pelo juízo de primeiro grau, determinando a citação dos sócios para apresentarem resposta ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado. Após a citação no incidente de desconsideração, Wesley e o Hospital Alvorada Taguatinga LTDA, formularam acordo, conforme petição de ID 9926645, ajustando os termos para o pagamento e consequente extinção do cumprimento de sentença. Em razão do acordo realizado entre as partes, o juízo a quo intimou a parte autora a se manifestar a respeito do interesse na manutenção do cumprimento de sentença e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O autor se manifestou por meio da petição de ID 9926671, requerendo a homologação do acordo e informando que este põe termo ao cumprimento de sentença, bem como ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pelo seu arquivamento. Por essa razão, foi proferida a sentença de ID 9926676, homologando o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Um dos sócios citados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, Jose Roberto Correa, não se conformou com a extinção do feito e interpôs recurso de apelação. Na peça recursal alegou que apresentou contestação ao incidente formulado pela parte autora, pugnando pela condenação em danos morais e em litigância de má-fé, em razão de não compor o quadro societário do Hospital, nem mesmo trabalhar na empresa à época dos fatos. Afirmou, ainda, que requereu a condenação da parte autora e do Hospital no pagamento dos honorários sucumbenciais na importância de 20% sobre o valor da causa, sendo a r. sentença omissa sobre esses pontos. O recurso de apelação foi desprovido (ID no 14669061), havendo oposição de embargos de declaração (ID no 14948341), que também foram desprovidos pelo acórdão de ID no 17838354. Após o trâmite processual descrito, a parte LUIZ KAUFMANN, que é um dos sócios citados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, apresentou a petição de ID no 17957158, requerendo a sua exclusão do polo passivo do presente feito, alegando que, ao ser intimado da sentença que homologou o acordo entre as partes e colocou fim ao cumprimento de sentença, bem como ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, manteve-se silente, sem interpor nenhum recurso, de modo que teria ocorrido o trânsito em julgado do processo em relação ao seu interesse. Assim, o peticionante LUIZ KAUFMANN ressalta que o recurso questionando o arbitramento de honorários advocatícios, em razão da citação dos sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica interessa somente ao apelante, não havendo motivos para sua manutenção no polo passivo da presente demanda, pois, não sofrerá nenhum reflexo decorrente do resultado do presente processo. É o breve resumo. DECIDO. O objeto dos presentes autos cinge-se ao inconformismo de um dos sócios (Jose Roberto Correa) citados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica do HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, em razão de acordo realizado pelas partes e homologado pelo Juízo de origem. Assim, observa-se que o recurso interposto de maneira isolada por Jose Roberto Correa (apelante), teve por objeto a condenação do requerente em litigância de má-fé, danos morais e honorários advocatícios em razão da sua citação para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que acabou perdendo o objeto em razão do acordo realizado. Há, ainda, pedido de condenação da parte autora e do Hospital no pagamento dos honorários sucumbenciais na importância de 20% sobre o valor da causa, sendo a r. sentença omissa sobre esses pontos. Dessa forma, mostra-se restrito o interesse, nos presente autos, apenas à parte apelante, que manifestou inconformismo de forma pessoal, o que não deve vincular os demais sócios citados, na medida em que não manifestaram desacordo com a sentença proferida, prosseguindo os efeitos do processo somente em relação ao objeto do recurso (litigância de má-fé, danos morais e honorários advocatícios) restritos ao interesse da parte apelante, podendo gerar efeitos apenas em relação ao requerente (WESLEY MARTINS PEREIRA) e ao HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA. Dessa forma, não havendo nenhum interesse da parte peticionante com o resultado do prosseguimento da presente demanda, acolho o pedido formulado na petição de ID no 17957158, para excluir do polo passivo da presente demanda a aparte embargada LUIZ KAUFMANN. Dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 18:22:44. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador